Tribunal: TJPA
Processo: 0807360-32.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807360-32.2020.8.14.0051

APELANTE: DALIANE MAIA COIMBRA, DIEGO MAIA COIMBRA, ALINE MAIA COIMBRA, LUANA MAIA COIMBRA

APELADO: KARIELK DE ASSUNCAO SOUSA, ANDERSON ANGELO BENTES ATEORTUA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA PERICIAL (DNA). IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO AUTOMÁTICA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de investigação de paternidade post mortem cumulada com petição de herança ajuizada, com sentença de procedência que reconheceu a filiação biológica de dois autores em relação ao genitor falecido, determinando a retificação dos registros civis.

Recurso de apelação interposto pelos réus, sustentando, em síntese: inexistência de deserção diante da gratuidade da justiça; nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedido específico; ausência de prova da paternidade de um dos autores; impossibilidade de reconhecimento por mera simetria probatória; e violação ao princípio do livre convencimento motivado.

Requerimento de reforma parcial da sentença para afastar o reconhecimento da paternidade em relação a um dos autores ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução para realização de exame de DNA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a sentença que reconheceu paternidade sem apreciação de justificativa para ausência em exame de DNA; (ii) saber se é possível o reconhecimento da filiação com base exclusiva em prova genética produzida em relação a outro autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito ao reconhecimento da filiação é personalíssimo, indisponível e imprescritível, conforme art. 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estando diretamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).
6. O exame de DNA constitui meio de prova de alta confiabilidade, com presunção relativa de veracidade, especialmente quando apresenta elevado grau de probabilidade.
7. A ausência de submissão ao exame genético não gera automaticamente presunção de paternidade quando há justificativa plausível não apreciada pelo juízo de origem.
8. A sentença é nula quanto ao ponto em que deixou de enfrentar argumento relevante apresentado pela parte, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.
9. A incidência da Súmula 301 do STJ exige recusa injustificada, o que não se configura quando há justificativa formal para ausência no exame pericial.
10. O reconhecimento da paternidade não pode se fundar em generalização probatória ou por simetria com resultado positivo obtido por terceiro, sob pena de violação ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).
11. A inexistência de outros elementos probatórios robustos impede o reconhecimento imediato da filiação.
12. Diante da relevância do direito material, deve-se privilegiar a busca da verdade real, com reabertura da instrução processual, nos termos do art. 370 do CPC, para realização de exame de DNA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular parcialmente a sentença quanto ao reconhecimento da paternidade de um dos autores, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, mantido o reconhecimento em relação ao outro autor.
Tese de julgamento: “A ausência de apreciação de justificativa para não realização de exame de DNA configura nulidade por falta de fundamentação, sendo inviável o reconhecimento da paternidade por presunção ou por simetria probatória, impondo-se a reabertura da instrução para produção da prova pericial.”

Dispositivos relevantes citados

CF, art. 1º, III;
ECA, art. 27;
CPC, arts. 370, 371 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 301 do STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DALIANE MAIA COIMBRA, DIEGO MAIA COIMBRA, ALINE MAIA COIMBRA e LUANA MAIA COIMBRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade “post mortem” cumulada com Petição de Herança, ajuizada por ANDERSON ANGELO BENTES ATEORTUA e KARIELK DE ASSUNÇÃO SOUSA, com a seguinte parte dispositiva:

“

ANTE AO EXPOSTO
, com base no Art. 487, inciso I, do NCPC/2015, no Princípio da Razoabilidade e em tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO
o pleito em questão,
JULGANDO PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial e
TORNANDO EXTINTO
o processo com resolução mérito, para
RECONHECER
a relação jurídica de paternidade existente entre o Autor e o Primeiro Requerido,
DECLARANDO
que
KARIELK DE ASSUNÇÃO SOUSA, e ANDERSON ANGELO BENTES ATEORTUA
são
FILHO
de
HERALDO MIRANDA COIMBRA
, ao tempo em que
DETERMINO
seja
AVERBADO / RETIFICADO
o registro de nascimento das partes Requerentes pelo competente Cartório Extrajudicial, promovendo a devida
EXCLUSÃO
do nome do até então pai registral, e de seus
respectivos genitores
, devendo passar a
constar o NOME DO GENITOR BIOLÓGICO (HERALDO MIRANDA COIMBRA) e todas as demais qualificações pertinentes
à filiação,
mediante apresentação dos documentos diretamente pela parte interessada
(
INCLUSIVE
com a
ALTERAÇÃO
do nome da parte Requerente a partir da exclusão do patronímico anterior e inclusão do novo), devendo ainda ser
preenchido / retificado o campo
destinado aos
AVÓS PATERNOS
com os respectivos nomes
.”

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: a inexistência de preparo não enseja deserção ante a gratuidade da justiça, nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedido de extinção do feito em relação ao apelado ANDERSON ANGELO BENTES ATEORTUA, inexistência de prova quanto à paternidade deste, uma vez que não compareceu às audiências designadas para coleta de material genético, revelando desinteresse processual, impossibilidade de reconhecimento de paternidade por mera “simetria” com o resultado positivo obtido por KARIELK DE ASSUNÇÃO SOUSA, violação ao princípio do livre convencimento motivado, diante da ausência de substrato probatório mínimo, requerem a reforma parcial da sentença para excluir o reconhecimento de paternidade em relação a ANDERSON ANGELO BENTES ATEORTUA ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para realização de exame de DNA.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

MERITO.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da correção da sentença que reconheceu a paternidade post mortem de HERALDO MIRANDA COIMBRA em relação aos recorridos ANDERSON ANGELO BENTES ATEORTUA e KARIELK DE ASSUNÇÃO SOUSA, especialmente quanto à validade do reconhecimento da filiação do primeiro, diante da alegada ausência de prova genética e da não realização do exame de DNA.

Inicialmente, cumpre destacar que o reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido a qualquer tempo, inclusive em face dos herdeiros do genitor falecido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e à luz do art. 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se de direito fundamental diretamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, o que impõe ao julgador a adoção de postura ampliativa quanto aos meios de prova admitidos.

O exame de DNA, por sua vez, representa instrumento de elevada confiabilidade científica para a aferição da paternidade biológica, sendo considerado pela doutrina e jurisprudência como prova dotada de presunção relativa de veracidade (juris tantum), especialmente quando apresenta índice superior a 99%, como no caso dos autos em relação ao recorrido KARIELK DE ASSUNÇÃO SOUSA.

Todavia, no tocante ao recorrido ANDERSON ANGELO BENTES ATEORTUA, a situação fática revela contornos diversos e merece análise mais acurada.

Com efeito, extrai-se dos autos que referido recorrido não se submeteu à coleta de material genético nas datas designadas pelo juízo de origem. Contudo, diversamente do que se poderia concluir de forma apressada, não se trata de hipótese de recusa injustificada à produção da prova pericial.

Isso porque consta expressamente dos autos manifestação do recorrido ANDERSON ANGELO BENTES ATEORTUA, na qual apresentou justificativa formal para sua ausência à audiência designada para coleta de material genético, alegando impedimento decorrente de atividade laboral embarcada, com período de trabalho compreendido entre 03/08/2022 e 26/08/2022, tendo, inclusive, requerido a viabilização da realização do exame em momento oportuno e em local compatível com sua rotina profissional.

Não obstante a relevância de tal manifestação, verifica-se que o juízo sentenciante deixou de apreciá-la expressamente, inexistindo na sentença qualquer enfrentamento específico acerca da justificativa apresentada ou do pedido de redesignação da prova pericial.

Tal omissão revela-se juridicamente relevante e compromete a higidez da prestação jurisdicional, porquanto o art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece, de forma categórica, que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, in verbis:

“Art. 489, §1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Nesse cenário, a ausência de análise da justificativa apresentada pelo recorrido impede que se atribua à sua conduta o efeito jurídico da recusa injustificada, afastando, por conseguinte, a incidência automática da presunção estabelecida na Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade.”

Ademais, não se vislumbram nos autos outros elementos probatórios robustos capazes de suprir a ausência do exame pericial em relação ao recorrido ANDERSON ANGELO BENTES ATEORTUA, tais como prova testemunhal consistente, documentos indicativos de relacionamento entre sua genitora e o de cujus no período concepcional, ou mesmo demonstração de vínculo socioafetivo relevante.

A sentença recorrida, ao reconhecer a paternidade de ambos os autores com base essencialmente no resultado positivo obtido por apenas um deles, acabou por incorrer em indevida generalização probatória, violando o princípio da individualização da prova e o postulado do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, o reconhecimento do estado de filiação com base em presunções não amparadas por suporte fático-probatório mínimo, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da verdade real.

Todavia, considerando a natureza da demanda e a relevância do direito material discutido, não se revela adequada a simples exclusão do reconhecimento da paternidade em relação ao recorrido, mas sim a reabertura da instrução processual para oportunizar a produção da prova técnica indispensável à elucidação dos fatos.

Com efeito, o art. 370 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar, de ofício, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo plenamente cabível, na hipótese, a realização de exame de DNA como meio de assegurar a correta solução da controvérsia.

3.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para anular parcialmente a sentença no tocante ao reconhecimento da paternidade de ANDERSON ANGELO BENTES ATEORTUA, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, com a realização de exame de DNA, mantida a sentença quanto ao reconhecimento da paternidade de KARIELK DE ASSUNÇÃO SOUSA.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026